Tribunal: TJMT
Processo: 1000874-87.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Reclamação no 1000874-87.2020.8.11.0000
Reclamante: PRADO SUZUKI & ASSOCIADOS S/S
Reclamado: SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA DE CUIABÁ/MT E OUTRO
Vistos.
Trata-se de Reclamação, com pedido de efeito suspensivo, proposta por PRADO SUZUKI & ASSOCIADOS S/S, visando garantir a autoridade da decisão proferida por esta Egrégia Corte nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1123/2007.
O Reclamante sustenta que o acórdão proferido por esta Egrégia Corte consignou que a sociedade empresarial possui o direito ao benefício da tributação do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza por alíquota fixa anual.
Argumenta que os Reclamados, em descumprimento ao entendimento exarado por este Colendo Sodalício, enquadrou o Reclamante no Regime de recolhimento do imposto na forma fixa mensal.
Ao final, pugna pela suspensão do ato impugnado para evitar dano irreparável. No mérito, requer a procedência do pedido, assegurando à reclamante o direito de recolhimento do ISSQN na forma fixa anual.
É o relatório.
Decido.
Vejamos o disposto no Código de Processo Civil:
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
(...)§ 5o É inadmissível a reclamação:
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”
Nos termos da legislação processual civil, caberá reclamação da parte interessada para garantir a autoridade das decisões do Tribunal.
Insurge-se o Reclamante, quanto à notificação enviada pela Secretaria Municipal de Fazenda, informando acerca de seu desenquadramento no Regime de recolhimento do ISS na forma fixa anual para o enquadramento no regime de ISS Fixo por alíquota Mensal.
No caso concreto, o Autor propôs Reclamação visando garantir a autoridade da decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1123/2007, transitado em julgado em 28/08/2007, após negativa de seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Município de Cuiabá.
Conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (Rcl 5470/PA, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 29/02/2008), a reclamação trata-se de “ação de rito essencialmente célere, cuja estrutura procedimental, bastante singela, coincide com o processo do mandado de segurança e outras ações constitucionais de rito abreviado”.
Destarte, incumbe ao Reclamante, mediante prova pré-constituída, demonstrar que o julgado foi descumprido.
Entretanto, em que pese o entendimento consignado nos autos do Recurso de Apelação Cível no 09/04/2007, diante da via eleita, não há como se garantir ao Reclamante, a forma de tributação consignada no acórdão, diante da necessidade de dilação probatória.
Registre-se que o acórdão a que se alega descumprimento, transitou em julgado há mais de doze anos, e como se sabe, as normas tributárias são constantemente atualizadas.
Acaso acolhida a pretensão do Reclamante, poder-se-ia estar compelindo o Fisco Municipal a aplicar alíquota defasada ou até mesmo utilizar-se de legislação não vigente.
Feitas estas considerações e corroborado por precedentes da Suprema Corte, verifica-se que a controvérsia dos autos, “não são questões cuja resolução seja possível no âmbito do instituto jurídico da reclamação, que exige prova pré-constituída e imediata demonstração, devendo ser adequadamente comprovadas, por isso, em ação própria, com a devida produção de provas e oportunidade de contraditório”. (Rcl 13657/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 03.02.2014).
A corroborar o acima exposto:
“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ICMS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INTEMPESTIVIDADE DA DEFESA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DO MÉRITO. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA AOS PARADIGMAS INDICADOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) O exame das alegações da reclamante não dispensa a dilação probatória, procedimento inviável em sede de reclamação. (...)” (Rcl 35162 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-260 DIVULG 27-11-2019 PUBLIC 28-11-2019)
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADPF 186. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) ultrapassaria os limites da cognição em sede de reclamação constitucional a verificação quanto à correção ou não da decisão (...), o que demandaria dilação probatória incompatível com a presente ação. (...)” (Rcl 29971 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 14-09-2018 PUBLIC 17-09-2018)
Posto isso, diante da necessidade de dilação probatória, não há como se garantir mediante a estreita via da Reclamação, a forma de tributação consignada nos autos da Apelação Cível no 1123/2007, devendo o Reclamante se utilizar de ação própria.
Ante o exposto, com fulcro nos artigos 485, inciso I e 988, ambos do Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial da presente reclamação.
Intime-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator